Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-49.2016.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
MEIO AMBIENTE. Reserva legal. Impugnação ao valor da causa. Reconhecimento. Importância exorbitante, baseada em mera estimativa de dano ambiental, capaz de inviabilizar o acesso dos réus ao Poder Judiciário. Redução. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos necessários. indeferimento mantido. Lei no 12.651/2012 e Lei Estadual 15.684/2015. Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos legais

Ementa:
MEIO AMBIENTE. Reserva legal. Impugnação ao valor da causa. Reconhecimento. Importância exorbitante, baseada em mera estimativa de dano ambiental, capaz de inviabilizar o acesso dos réus ao Poder Judiciário. Redução. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos necessários. indeferimento mantido. Lei no 12.651/2012 e Lei Estadual 15.684/2015. Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos legais superada. Cerceamento de defesa. Vício reconhecido. Necessidade de realização de perícia técnica no imóvel, bem como de expedição dos ofícios requeridos, a fim de comprovar o atual estado da propriedade, a regular inscrição no CAR e a adesão ao PRA, conforme afirmado pelos réus. Prejudicada a análise dos demais pedidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.